Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-64.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-64.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PARLA DE PAULA LIMA, LUCAS CAETANO OLIVEIRA SOARES, RONALDO SOARES, IURE BARBOSA SOARES

APELADO: DELMIRO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL registrado(a) civilmente como LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. NULIDADE POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSE VIEIRA SANTOS contra a sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse n.º 8000400-64.2022.8.05.0009, referente a área rural localizada na Fazenda Santo Antônio das Flores, Município de Anagé.

2. O Apelante alegou ser possuidor da área há cerca de 37 (trinta e sete) anos, sustentando que o Apelado teria invadido o imóvel em julho de 2022, construindo cerca divisória e ameaçando-o.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau configura nulidade processual; e
(
ii
) estabelecer se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade automática, conforme art. 279, § 2º do CPC/2015, sendo necessária a demonstração de prejuízo. No caso, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em grau recursal, afastando a nulidade por ausência de prejuízo.

2. A controvérsia não envolve a propriedade do imóvel, mas apenas a posse, não sendo suficiente a alegação de irregularidade na doação para justificar a nulidade do processo.

3. O Apelante não comprovou o exercício da posse anterior nem o esbulho praticado pelo Apelado. As testemunhas indicaram ausência de exploração da área antes da instalação da cerca pelo Réu.

4. As fotografias juntadas aos autos não demonstram atividade produtiva na área, corroborando os depoimentos sobre a inexistência de posse anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau somente gera nulidade se comprovado prejuízo, conforme art. 279, § 2º do CPC/2015. 2. A manifestação do Ministério Público em grau recursal supre eventual omissão anterior. 4. A reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, ônus não cumprido pelo Apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 178, II; 279, §§ 1º e 2º; 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1557969/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/09/2022, DJe 30/09/2022. TJ-MG, Apelação Cível 52736344520238130024, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 05/09/2025, pub. 10/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000400-64.2022.8.05.0009
,
em que figura como Apelante
JOSE VIEIRA SANTOS
e
Apelado
DELMIRO VIEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator